Tribunal: TJMT
Processo: 1010244-90.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
VISTOS,
Com fulcro no artigo 5o, inciso LXV e LXVIII, da Constituição Federal, e nos artigos 647 e 648, inciso I do Código de Processo Penal, impetrou habeas corpus, com pedido liminar, em favor de Jusimar Ferreira de Jesus, qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 3a Vara da Comarca de Jaciara/MT.
Expõe que o paciente foi preso em flagrante no dia 19 de abril de 2020, em razão de ter em tese, cometido o delito tipificado no art. 121, §2o, inciso II, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, tendo ocorrido a conversão em prisão preventiva, sob a fundamentação na garantia da ordem pública em razão do suposto modus operandi.
Relata que foi realizado pedido de revogação da prisão preventiva, sendo o pedido indeferido em 27 de abril de 2020, sob a fundamentação de que continuam os requisitos para a segregação, acrescentando ainda, os fundamentos da garantia da aplicação da lei penal e da instrução criminal.
Preliminarmente, informa que não há fato novo, tampouco discussão relativa a qualquer elemento que o juiz singular já não tenha acesso, desta forma, não há que se falar em supressão de instância, máxime porque o juízo de piso poderá rever todo o decreto prisional quando for prestar as informações.
Alega que a constituição determina que toda decisão judicial deve ser fundamentada, inclusive afirma que a ausência gera nulidade.
Aduz que não havendo fundamentação, demonstrando-se a presenças dos requisitos previstos no art. 312 e 313 do Código de Processo Penal, patente é a violação do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, tornando a prisão ilegal, e arbitrária pela falta de motivação suficiente.
Sustenta que com relação à garantia da ordem pública, da instrução criminal e da aplicação da lei penal, não foram apontados elementos concretos que justifiquem a segregação, sendo genéricos os argumentos utilizados, bem como não há indícios que estão presentes os requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal.
Relata que a autoridade judiciária fundamentou a segregação do paciente, alegando que o mesmo demonstrou ter uma personalidade violenta, bem como no modus operandi empregado ao delito que seria capaz de colocar em risco a ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal, todavia, não houve a explicação de que modo ocorreria esse risco, do mesmo modo que não indicou elemento concreto que demonstrasse qualquer requisito para a decretação da prisão preventiva, configurando assim o constrangimento ilegal.
Alega que na decisão que manteve a prisão preventiva não houve qualquer fundamentação quanto a insuficiência das medidas, nem mesmo e forma genérica, verificando assim que as cautelares são suficientes, visto que não há que se falar em perigo gerado pela liberdade do paciente.
Aduz que o paciente aguardou a polícia chegar no local dos fatos, não empreendendo fuga, que o mesmo possui residência fixa e trabalho licito, mostrando-se cabível substituir a prisão preventiva elas medidas cautelares alternativas.
Expõe que em 11 de março de 2020, a Organização Mundial de Saúde, declarou que a contaminação com o coronavírus – Covíd-19 – é um risco potencial de atingir a população mundial de forma simultânea, sem limitação a locais que já tenham sido identificados como de transmissão interna, demonstrando assim que ocorreu uma importante modificação fática que justifica a revogação da prisão preventiva.
Relata que a Lei Federal no 13.979/2020 estabeleceu medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional, incluindo o isolamento às pessoas doentes, contaminadas e com suspeita de contaminação.
Sustenta que o sistema penitenciário brasileiro deve ganhar especial precaução e olhar atento das autoridades públicas, por se tratar de população extremamente numerosa, com alto índice de aglomeração e em péssimas condições sanitárias e de acesso à saúde.
Alega que o Tribunal estadual não pode inserir qualquer fundamento que não esteja presente na decisão do juiz de piso, sob pena de incidir em indevida inovação.
Aduz que a análise da nulidade processual é preliminar e não se confunde com o mérito, visto que a circunstância do caso concreto não tem o condão de restabelecer o vício da decisão, ou seja, a gravidade do delito não pode afastar a violação ao devido processo legal.
Desta forma, ante o exposto, pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus, liminarmente inclusive, requer a concessão da liberdade provisória do paciente, com a fixação de medidas cautelares, confirmando, no mérito a ordem concedida em definitivo. (Id. 42258496/42258499).
RELATADO O NECESSÁRIO.
Conforme explicitado, trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, em favor de Jusimar Ferreira de Jesus, qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 3a Vara da Comarca de Jaciara/MT.
De elementar conhecimento que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade ou teratologia, a ser verificada de plano.
Analisando os documentos colacionados aos autos, verifico que o paciente foi preso em flagrante no dia 19 de abril de 2020, em razão de ter em tese, cometido o delito tipificado no art. 121, §2o, inciso II, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, tendo ocorrido a conversão em prisão preventiva, sob a fundamentação na garantia da ordem pública em razão do suposto modus operandi.
Comunicado acerca da prisão, o juízo de origem homologou o flagrante, convertendo-a em custódia preventiva, in verbis:
“(...) O D. Delegado de Polícia de Jaciara/MT informou a este Juízo a prisão em flagrante de JUSIMAR FERREIRA DE JESUS, efetuada no dia 14 de abril de 2019.
Verifica-se do teor do respectivo auto de prisão que o indiciado foi detido em estado de flagrância (art. 302, CP), pela prática, em tese, do delito tipificado no artigo 121, §2°, inciso II c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal. Denota-se, também, que se fez constar do auto, ainda, as advertências legais relativas aos direitos constitucionais do conduzido, contidos nos incisos LXII e LXIII, do art. 50 da Constituição da República, sendo devidamente observado o que dispõe o art. 302 e seguintes do CPP.
Por esta razão, HOMOLOGO a prisão em flagrante para que surtam os seus efeitos legais. (...)
Da análise dos autos é possível verificar a presença dos requisitos ensejadores do cárcere, já que pesam sobre os acusados prova suficiente de materialidade (auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão, etc.) e indícios de autoria. Senão vejamos:
Os policiais militares narraram que foram acionados via 190 e que ao chegarem ao local a vítima Felipe estava caído ao chão, bem como apresentava uma perfuração de faca na região abdominal, enquanto a vítima Stéfani apresentava um corte no pulso esquerdo e um furo na perna esquerda.
Afirmaram, também, que o suspeito Jusimar estava no local dos fatos e lhes confessou que se desentendeu com Felipe e entraram em vias de fato, ocasião em que desferiu um golpe de faca na referida vítima, vindo a atingir, também, a ofendida Stéfani.
Os policiais militares narraram que foram acionados via 190 e que ao chegarem ao local a vítima Felipe estava caído ao chão, bem como apresentava uma perfuração de faca na região abdominal, enquanto a vítima Stéfani apresentava um corte no pulso esquerdo e um firo na perna esquerda. Afirmaram, também, que o suspeito Jusimar estava no local dos fatos e lhes confessou que se desentendeu com Felipe e entraram em vias de fato, ocasião em que desferiu um golpe de faca na referida vítima, vindo a atingir, também, a ofendida Stéfani.
O flagrado, por sua vez, valeu-se do seu direito constitucional de se manter em silêncio.
Assim, diante dos relatos e da dinâmica dos fatos, verifica-se que a segregação cautelar se faz necessária para a garantia da ordem pública, ante o modus operandi empregado, uma vez que o suspeito atingiu a sua própria companheira, Stéfani, a qual possui 15 (quinze) anos e está no quarto mês gestacional, bem como atingiu a vítima Felipe em região vital, qual seja, abdômen.
Embora a vítima Stéfani tenha alegado que foi atingida ao tentar separar a contenda, percebe-se que a lesão sofrida (corte na perna esquerda) não se coaduna com o depoimento dado, o que demonstra uma tentativa de acobertar as ações do autor dos fatos, o qual é seu convivente.
Frisa-se que a prisão cautelar justificada no resguardo da ordem pública visa prevenir a reprodução de fatos criminosos e acautelar o meio social, retirando do convívio da comunidade os indivíduos que diante do modus operandi empregado demonstram ser dotados de especial periculosidade.
Assim, a decretação da prisão preventiva, sob o escopo da garantia da ordem pública é medida que se impõe, pois, analisando sumariamente as circunstâncias fáticas, manter o indiciado em liberdade causaria desconforto social, já que a natureza dos crimes (homicídio) e o modas operandi (golpes de faca contra duas vítimas) exige a decretação da prisão cautelar, porquanto medidas cautelares diversas, não são suficientes na espécie.
Assim sendo, em razão da manifesta periculosidade do flagrado, consubstanciada no modus operandi utilizado para a prática dos crimes, conclui-se que resta induvidoso o requisito da custódia preventiva, exigido pela lei (CPP, art. 312 e ss), devendo o flagrado ficar segregado até que cesse o requisito autorizador.(...)”
De elementar conhecimento que para se legitimar a prisão processual em face de nosso sistema jurídico imprescindível a satisfação dos pressupostos do artigo 312 da Lei Instrumental Penal, evidenciando-se, com fundamento em base empírica idônea e concreta, as razões justificadoras da imprescindibilidade dessa extraordinária medida cautelar de privação da liberdade do imputado.
No que concerne a prisão preventiva, como se sabe, há de ser assentada nos critérios da necessidade e adequação, referidos no art. 282 do Código de Processo Penal, bem como no subprincípio da proporcionalidade em sentido estrito, como prega a boa doutrina.
Bem por isso, cumpre ao juiz, primeiramente, verificar a necessidade de se restringir a liberdade do indiciado ou acusado, para tutela dos interesses do processo (conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal), da paz social (garantia da ordem pública) ou da ordem econômica.
Diante de um juízo positivo de necessidade, cabe perscrutar, dentre as medidas existentes, aquelas que, em observância à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado, apresente-se adequada a salvaguardar os referidos interesses superiores, considerando como tal aquela que se mostre com menor potencial de invasão dos direitos fundamentais do indivíduo.
Não por outra razão que o legislador dispôs que “A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar” (CPP, art. 282, § 6o).
De qualquer modo, a prisão preventiva, quando presente sua necessidade e adequação, há de ser assentada no fumus comissi delicti e no periculum libertatis, o primeiro relacionado à prova da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria, e o segundo a uma das situações descritas no art. 312 do CPP.
Por se tratar de medida excepcional, deve ser decretada ou mantida apenas quando devidamente amparada pelos requisitos legais, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência, ou da não culpabilidade, cabendo ao magistrado interpretar restritivamente os pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, com a concreta consignação dos requisitos necessários, o que não se verifica in casu.
Conforme o princípio constitucional do estado de inocência (art. 5o, LVII, CF/88) e a garantia constitucional de fundamentação das decisões judiciais (arts. 5o, LXI e 93, IX, CF/88), a prisão cautelar não pode provir de um automatismo da lei, tampouco da indicação genérica do motivo.
Ressalto que a medida cautelar só deverá prosperar diante da existência de absoluta necessidade de sua manutenção e caso subsistam dois pressupostos basilares, quais sejam, o fumus commissi delicti e o periculum libertatis. Há que haver a presença simultânea dos dois requisitos, de modo que, estando um ausente, é ela incabível.
Assim, não basta a constatação do desvio social ou a gravidade abstrata da infração. Elementos concretos devem demonstrar que aquele determinado agente, se mantido em liberdade, abala de maneira excepcional a ordem, pois a ordinária reprovação dos abalos à ordem, inerente à tipicidade normativa penal, exige, como regra, a observância do due process of law e a comprovação da culpa.
A necessidade da prisão há de ser lastreada em situações fáticas que permitam ao juiz prognosticar o risco de o réu ou indiciado vir a cometer novos crimes se mantido em liberdade.
Destarte, em tese, há indícios de que o paciente tenha praticado o delito ora imputado, mas se de fato o paciente for responsável pelo injusto penal, haverá de prestar contas à sociedade, porém somente quando selada sua culpa, ou se restar comprovado que o paciente irá interferir na busca da verdade real.
Muito embora o crime imputado seja deveras grave, chamo a atenção para o fato de que o paciente não deu continuidade ao ato que ceifaria a vida da vítima. Ademais, sua companheira em depoimento, informou que apenas se machucou porque tentou cessar a discussão entre o paciente e a vítima.
Ressalto que a condição pessoal do paciente que é relativamente menor, não indica periculosidade, visto que o delito em tese cometido é fato isolado em sua vida.
Destarte, com a entrada em vigor da Lei 12.403/2011, nos termos da nova redação do art. 319 do CPP, o juiz passa a dispor de outras medidas cautelares de natureza pessoal, diversas da prisão, admitindo, diante das circunstâncias do caso concreto, seja escolhida a medida mais ajustada às peculiaridades da espécie, permitindo, assim, a tutela do meio social, mas também servindo, mesmo que cautelarmente, de resposta justa e proporcional ao mal supostamente causado pelo acusado.
Dessa forma, o perigo que a liberdade do paciente representa à ordem pública ou à aplicação da lei penal pode ser mitigado por medidas cautelares menos gravosas do que a prisão.
Assim, ante a falta de justificativas concretas de que o paciente, caso posto em liberdade, representa risco concreto para a ordem pública, para a instrução criminal, ou para a aplicação da lei penal, mostram-se suficiente as medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP.
Diante do exposto, concedo a liminar vindicada neste habeas corpus em favor do paciente Jusimar Ferreira de Jesus, revogando a prisão decretada em seu favor, mediante imposição das seguintes medidas cautelares diversas da prisão, consoante o artigo 319 do Código de Processo Penal:
1) Comparecimento, em juízo, até o 5o (quinto) dia útil de cada mês para justificar e comprovar suas atividades, após o encerramento da pandemia;
2) Comparecimento a todos os atos processuais para o qual for intimado;
3) Comunicar imediatamente ao juízo criminal eventual mudança de endereço, fornecendo o novo, no qual poderá ser notificado dos futuros atos processuais;
4) Proibição de se ausentar do território da Comarca sem autorização judicial;
5) Não se envolver em outro fato criminalmente ilícito;
6) Inclusão em Monitoramento eletrônico;
7) Proibição de se encontrar ou se comunicar com a vítima, testemunhas e informantes.
Expeça-se, o juiz singular, o competente alvará de soltura clausulado, se por outro motivo não estiver preso, além de outras medidas cautelares caso a autoridade julgue necessário ao caso.
Alerte-se o denunciado que a violação as medidas cautelares fixadas importarão ao restabelecimento da custódia preventiva, que poderá ser novamente aplicada se sobrevier situação que configure a exigência de cautelar mais gravosa.
Ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.